Tribunal: TJES
Processo: 0005505-90.2018.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005505-90.2018.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WENDEL DOS SANTOS ALMEIDA SOARES e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005505-90.2018.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WENDEL DOS SANTOS ALMEIDA SOARES, TALLES DE OLIVEIRA REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182
Advogado do(a) RECORRENTE: JESSICA BOLDI MARTINS - ES33343-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...] no dia 12 de outubro de 2018, por volta de 00:00 horas, na Rua Ametista, no Bairro Soteco, nesta cidade, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios, ceifaram a vida do nacional Adenis Pereira Gama, vulgo "NENO", conforme laudo de exame cadavérico à fi. 98.

Extrai-se dos presentes autos que, na noite do dia 11 de outubro, a vítima Adenis Pereira Gama, estava na casa de sua companheira, Fabiana, quando ali chegou o denunciado Talles querendo "tirar satisfações" com a vítima, em razão de a mesma, momentos antes, ter achado ruim o fato de Talles namorar sua enteada Núbia.

Assim, a vítima foi até a rua e, nesse momento, travou-se uma discussão entre ambos, tendo TalIes começado a agredir Adenis que caía a todo instante, em razão de estar bêbado, e não conseguia se defender. Não obstante as agressões praticadas por TalIes, o denunciado Janiel, que é filho da companheira da vítima, ouvia a discussão, pegou uma faca de 20 cm e também foi para a rua juntamente com o denunciado Wendel. Na ocasião, Janiel tentou "enfiar" a faca nas costas da vítima, mas esta quebrou; então, passou a agredi-lo com o cabo da faca e, posteriormente,

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, os réus foram pronunciados.

As defesas buscam a reforma da decisão para desclassificar a conduta em relação ao recorrente Talles ou, subsidiariamente, decotar as qualificadoras, bem como impronunciar o acusado Wendel por ausência de provas.

Inicialmente é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

É o momento processual no qual o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Nesse sentido, o entendimento adotado por esta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.2. A análise da ocorrência de animus necandi, se não cristalinamente comprovada nos autos, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
3. Pairando dúvidas acerca da ocorrência ou não de qualificadoras, impõe-se a análise de sua ocorrência pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.4. Recurso desprovido. (TJES – RSE: 00067176020188080014. Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 18/11/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação: 27/11/2020).

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo de exame cadavérico (fls. 98 do processo em apenso).

Em relação aos indícios de autoria, entendo que os depoimentos colhidos perante a fase policial e em juízo foram capazes de corroborar os indícios suficientes de autoria, cabendo destacar:

"Que se recorda da investigação; que assim que recebeu o relatório da DHPP do encontro de cadáver a equipe foi acionada e então saiu a campo para buscar testemunhas; que conseguiu algumas testemunhas; que não se recorda a cronologia das testemunhas; que a vítima era um ex-companheiro de Fabiana e já havia um desentendimento entre as partes, que a vítima sempre aparecia e ia a casa de Fabiana, havia brigas e ameaças; que Fabiana tinha uma filha de nome Núbia, que namorava um rapaz de nome Tales, vulgo TL; que Adenis não gostava do rapaz e da situação; que um dia teve um desentendimento e Tales brigou com Adenis e entraram em vias de fato; que Fabiana e a filha correram para dentro de casa; que junto com Tal/es apareceram mais três pessoas, que agrediram a vítima e levaram para o quintal da casa; que no quintal da vítima levou pedradas e tentaram esfaqueá-lo; que depois arrastaram o corpo para um local da mata e cobriram o corpo com mato; que salvo engano Kether era o rapaz que estava com Adenis correu, que Kelter disse que Edmilson estava no local, mas não participou ou instigou os autores do crime; que Edmilson falou que presenciou o momento em que Talles iniciou as agressões em troca de socos; que parece que um rapaz de apelido "Zóio" deu uma pedrada na cabeça da vítima e "Buiu "jogou várias lajotas e blocos na cabeça até a vítima agonizar; que Wendel na época disse que não jogou pedras, mas que deu chutes e pisou no pescoço da vítima; que na época salvo engano "Zóio" era menor de idade (PC/ES Adriano Barbirato)

Que se recorda vagamente da investigação, que foi um crime bárbaro em que jogaram o corpo na inata; que a DHPP foi ao local e enviou o relatório para a delegacia; que salvo engano teve um disque denúncia em que mencionava como autor vulgo "TL "; que foi a campo procurar testemunhas acerca da denúncia que havia recebido; que primeiro conversou, salvo engano, com Fabiana, que era amasiada com a vítima, mas não moravam juntos; que Fabiana falou de uma confusão que houve e havia suspeita da participação do filho dela, de outro rapaz que havia criado, de nome Wendel, o namorado da filha dela, vulgo "TL ", e "Zóio ", que na investigação descobriu que realmente houve uma confusão entre TL e a vítima de nome Adenis; que a vítima não permitia o namoro da enteada com TL, pois ela possuía 13 anos e TL já era um homem adulto; que isso gerou um atrito entre TL e a vítima que acabaram entrando em vias de fato; que TL estava na companhia de "Zóio ", que Zóio deu uma pedrada na nuca da vítima, que ficou meio tonto; que TL agrediu a vítima com socos, que nisso os filhos da Fabiana, que estavam em casa, Buiu, saiu com uma faca e tentou esfaquear a vítima, mas não conseguiu; que tudo aconteceu em frente a casa de Fabiana; que Wendel deu uma rasteira na vítima e ela caiu no chão; que Buiu jogou várias lajotas e paralelepípedos na cabeça da vítima; que a vítima ficou desacordada e os autores pensaram estava morta, segundo declarações do próprio Wendel; que os autores decidiram desovar o corpo em um local próximo, perto de um pé de jamelão; que como iria ficar muito perto da casa deles, levaram o corpo em uma região de mata, que ficava pouco mais distante; que arrastarwn o corpo até o local, que os quatro envolvidos levaram a vítima até a região de mata, que a época, salvo engano, Wendel disse que a vítima ainda estava agonizando e Buiu estava carregando o corpo, além de um bloco do PAVS; que no loccil Buiu jogou o bloco na cabeça da vítima, mas não sabia se acertou, pois estava de noite, que não se recorda qual oitiva esteve presente; que foi um caso fácil de resolver porque a própria esposa da vítima já havia falado da participação do filho dela, o Buiu; que Wendel também era filho de criação de Fabiana e ela mesma disse que ele iria se apresentar no dia seguinte; que os fatos aconteceram em frente a casa de Fabiana; que Kelther estava com a vítima e ele foi ouvido, mas não se recorda do depoimento dele; que acha que o primeiro depoimento colhido foi de Fabiana, mãe de Buiu; que Zóio era menor de idade e parceiro de Talles (...) (PC/ES- Rodmilson Alencar)

(...) Que é irmão da vítima Adenis; que conhecia o filho de Fabiana, que conhecia dois acusados; que não presenciou os fatos; que só ficou sabendo que Fabiana havia ligado para Acienis pedindo para ele ir em Soteco buscar o cartão dele, pois ele havia deixado com ela para comprar coisas a filha deles; que Adenis foi buscar o cartão junto com um colega dele; que parece que quando Adenis chegou na pracinha, perto da casa de Fabiana, ele não gostou de ter visto a filha de Fabiana junto com uns meninos e chamou a atenção dela; que Adenis já possuía muito tempo de convívio com a família de Fabiana, então se achou no direito de cobrar, pois apesar dele não ser o pai da menina, ele a criava desde pequena; que quando chegou para pegar o cartão houve a discussão e a morte de Adenis; que segundo o rapaz que estava com Adenis, Adenis discutiu com Tailes, o que era mais falado; que Tales era o que mais andava com o filho de Fabiana; que Talies começou a discussão com Adenis por causa da menina, salvo engano ele era quem estava namorando ou ficando com a menina; que Talies não gostou de Adenis ter cobrado a menina; que no momento estava em casa e só soube dos fatos apenas no outro dia; que quem contou ao declarante o ocorrido foi sua esposa; que sua esposa disse que Fabiana havia ido na casa de sua tia e falado que Adenis e o filho dela haviam brigado, saído na porrada, e os dois haviam rolado pelo mato e sumido; que Fabiana já sabia que isso não havia acontecido, mas sim o fato da morte já; que pela manhã Fabiana passou na casa de sua tia e falou; que sua tia ligou para sua ,mãe; que depois que sua tia ligou, a testemunha chave, Kelther avisou em sua casa, que Kelther teve que sair de Soteco e pedir carona aos outros, pois não tinha dinheiro de passagem; que quando Kelther avisou sua mãe, ela já estava sabendo do ocorrido; que Kelther estava junto com Adenis quando aconteceram os fatos; que Kelther e Adenis fóram para casa de Fabiana juntos, de uber; que no dia que encontrou o corpo de Adenis foi em Cidade Continental buscar Kelther e perguntou o que havia acontecido; que Kelther disse que os moleque começaram a bater em Acienis e quando deram uma lajotada na cabeça dele, sabia que não teria como pegar Acienis mais; que Kelther disse que foi puxando Adenis e ele não foi, então, entrou no carro e deixou Adenis no local, pois viu que já haviam batido com a lajota na cabeça dele e ele havia caído, que Kelther falou que quem bateu em Adenis foi o filho da Fabiana, um tal de Alemão e o rapaz que está preso, que Kelther falou dos três apenas, pois o local estava escuro; que Kelther conhecia o filho Fabiana e o menino, pois seu irmão andava muito com Kelther, então quando vinha para Viana trazer Kelther; que não ouviu Kelther falar que todos participaram, apenas dos três; que Kelther disse que quem deu a lajotada foi o filho de Fabiana e os outros entraram no meio dando porrada, isso até o momento que estava lá; que Kelther não viu arrastarem o corpo, pois não estava mais lá; que Lisa é sua tia; que ela foi na casa de Fabiana e perguntou o que haviam feito com Adenis; que Fabiana disse que não sabia, e que Adenis havia brigado com o filho dela na porrada, entrado no meio do mato e não saído, que sua tia queria entrar no quintal e Fabianci não deixava, pois sabia que caso deixasse sua tia iria ver as marcas de sangue que estavam na porta da casa de Fabiana; que procurou Adenis sábado e domingo; que no sábado de manhã entrou no quintal de Fabiana e viu as marcas de sangue; que fbi seguindo os pingos de sangue e viu que Adenis havia sido arrastado para o mato, mas rodou o mato todo e não encontrou; que entrou na casa de Fabiana e chamou a Polícia quando viu as marcas de sangue no local; (...) (testemunha Jacimar Pereira Gama)

“(...) que quando estava procurando Adenis, perguntou a Fabiana o que havia acontecido, e ela respondeu que Buiu, filho dela, e Adenis haviam “se embolado na porrada” e sumido no meio da rua; que Fabiana disse que não sabia onde Adenis e Buiu estavam; que ligou para sua irmã, mãe de Adenis, e disse que Fabiana havia dito que Adenis e Buiu haviam brigado, mas não sabia onde nenhum deles estavam; que sua irmã falou para a declarante esperar, pois iria ao local; que antes já haviam ido aos hospitais ver se Adenis estava; que Eliete, mãe de Adenis, chegou ao local e então começaram a procurar; que na frente da porta de Fabiana estava com poças de sangue e as folhas sujas de sangue; que nisso Fabiana já havia largado tudo e ido embora; que desde dessa época nunca mais viu Fabiana; que confirma que no mesmo dia Talles foi em sua casa com um rapaz de apelido Zóio e disse que não tinha envolvimento no caso e logo depois sumiu do bairro; que nem sabia ainda que Adenis estava morto; que estava em sua casa esperando sua irmã chegar, quando Talles, que a declarante não conhecia e se o ver ainda não o conhece, chegou perto da subida de sua casa e falou “vocês estão falando que eu ajudei matar o cara ? Eu não ajudei matar o cara não, foram eles lá”; que seu marido falou que Talles poderia subir, pois não tinha bicho, bem como que ninguém estava falando nada; que depois Talles passou com uma mochila nas costas; que depois ficou sabendo por comentários quem matou seu sobrinho foram 04 pessoas; que dessas 04 pessoas só conhece o filho de Fabiana, vulgo Buiu; que também conhece Wendel, pois ele cresceu em sua casa; que ouviu comentários sobre a participação de Wendel, bem como ele falou que deu uma pedrada em Adenis, por que havia falado da mãe dele; que Buiu e Wendel ficavam muito juntos no quintal da declarante, pois a mãe de Buiu morava em seu quintal; que não presenciou a morte do seu sobrinho; que não conheceu alguém que falou ter presenciado o crime; que Wendel não falou com a declarante que matou seu sobrinho, ficou sabendo por comentário; que ouviu sobre a participação de Wendel por comentários. (...)”. (testemunha Maria Madalena Pereira Loyola)

Que no dias dos fatos o declarante estava trabalhando como motorista do UBER quando atendeu a uma chamada no Bairro Soteco; Que uma mulher havia feito o 6 chamado; Que a mulher estava com um celular emprestado; Que havia mais dois homens com essa mulher; Que primeiro foram até Areinha, em um bar, para comprar cerveja, 8 latões de cerveja; Que em seguida pediram para ir até o Bairro Campo Grande, onde tirariam dinheiro em um Banco 24 Horas; Que o declarante dirigiu até Campo Grande e io parou na pracinha, perto de uma farmácia; Que o casal saltou do carro e o rapaz ficou com o declarante; Que em seguida eles voltaram e disseram que não havia conseguido 12 sacar o dinheiro; Que e mulher, então, disse que tinha que voltar para entregar o celular que havia tomado emprestado; Que voltaram para o bairro Soteco e o declarante parou 14 na pracinha; Que a filha da mulher estava no local com o namorado e mais algumas pessoas e o homem não gostou, reclamando com a mulher que estava no carro; Que a mulher desceu e o declarante cobinou que iria com os dois homens até a Rodoviária de Vitória para sacar o dinheiro; Que estava saindo do carro quando o rapaz que era amasiado com a mulher disse que o namorado da menina estava olhando para ele e pediu que o declarante voltasse com o carro; Que o declarante voltou e parou na frente da casa da mulher; Que o homem entrou na casa e depois saiu; Que então ele começou a discutir com a namorado da menina; Que não consegue reconhecer os rostos dos envolvidos mas afirma que o namorado da menina tinha o braço fechado de tatuagens; Que os dois estavam trocando ameaças e um dizia que ia matar o outro; Que os dois diziam que um não conhecia o outro; Que trocaram várias ameaças; Que os dois começaram a discutir e o homem caiu e bateu no carro; Que o declarante se assustou e saiu com o carro do local, não presenciando os demais fatos; Que não sabia que o rapaz havia sido assassinado depois da briga. (depoimento de Willian Nascimento Silva)

Somado a isso
,
vejamos o depoimento dos recorrentes e do adolescente acusado de ter participado dos fatos:

“(...) Que conhece Janiel Rangel dos Santos Veríssimo, vulgo “Buiu”; que conhece Janiel por que sua mãe sempre andava com a mãe de Janiel, e quando sua genitora faleceu, a mãe de Janiel começou a tomar conta do interrogando; que conhece Talles de Oliveira Reis apenas de vistas, pois ele namorava sua prima; que é primo de Janiel apenas de consideração; que a mãe de Janiel morava na rua Amestista, bairro Soteco; que estava dormindo na hora da discussão, mas pelo barulho o interrogando e Janiel acordaram; que Janiel falou com o interrogando que a mãe dele estava gritando e pediu para o interrogando subir; que quando subiu a vítima estava correndo atrás de Fabiana; que nisso já estava Talles e um tal de “Zóio”; que deram uma pedrada na cabeça da vítima; que seu primo chegou com uma faca e deu duas na vítima; que correu com sua tia para a casa de baixo de Manoela; que ficou escutando eles gritando na casa de cima; que quando subiu a vítima já estava caída no chão e seu primo jogando uns blocos na cabeça dele; que a vítima estava agonizando no chão; que não chutou a vítima nesse momento, o chutou apenas quando o viu correndo atrás de sua tia, nisso os “caras” já foram dando facadas e blocadas; que só deu um chute para a vítima sair de perto de Fabiana, pegou ela e foi para longe; que no momento quando chegou seu primo já estava jogando uns 05 a 06 blocos na cabeça da vítima, então todos ficaram desesperados, sua tia chegou e começou a gritar; que começaram a falar que o interrogando iria ajudar, fazendo umas ameaças, então ajudou levar o corpo da vítima para baixo, para a mata; que na mata Janiel ainda jogou um bloco de PAVS na cabeça da vítima; que a vítima ainda não estava morta, estava agonizando, querendo respirar, mas não conseguia; que o interrogando e Janiel não jogaram água no local onde ficaram sangue; que o interrogando e Janiel se apavoraram, pegaram suas roupas, desceram pelo beco, entraram no ônibus e foram para Serra; que só se for outras pessoas que ficaram no local que jogaram água nas poças de sangue, mas não foi o interrogando e Janiel; que não falou na delegacia que o interrogando e Janiel limparam o sangue, isso foi engano; que Talles e o “Zóio” que mandaram o interrogando falar que havia limpando o sangue; que não sabe quem limpou o sangue do local, se foi algum morador ou Fabiana; que no dia pegou roupas, foi para o mato com Janiel, esperaram o dia amanhecer e foram para Serra, conversaram com advogada e resolveram se entregar; que quem contratou a advogada foi Fabiana; que não leu o depoimento policial, apenas falou e assinou; (...) que se apresentou junto com Janiel e ele esclareceu tudo que fez. (...)”. (Depoimento do recorrente Wendel)

“(...) Que conhece Wendel dos Santos Almeida Soares de vistas do bairro Soteco, em Viana; que conhece Janiel Rangel dos Santos Veríssimo, vulgo Buiu, mas não tem intimidade; que no dia 12/10/2018, por volta das 00:00, na rua Ametista, não teve desentendimento com Adenis; que quem teve desentendimento com Adenis foi Fabiana; que Fabiana era sua sogra; que namorava Nubia; que estava no local; que Adenis chegou ao local muito nervoso com Fabiana, falando que iria matá-la; que a discussão não começou com o interrogando, mas sim com a Fabiana; que Adenis ficou falando que iria matar todo mundo que estava no local e Fabiana; que Adenis colocou a mão no bolso e foi para cima de Fabiana; que então o interrogando deu porradas em Adenis contra o bolso dele; que Adenis caiu no chão; que não foi para cima de Adenis; que Adenis levantou e foi para cima do interrogando; que para defender-se deu mais uma porrada em Adenis; que no desespero todo Janiel e Wendel estavam lá embaixo na casa de Fabiana e subiram com uma faca; que quem tentou enfiar a faca em Adenis foi Buiu; que Buiu começou a dar lajotada em Adenis; que não tinha intenção de matar Adenis, nem o conhecia; que não foi ao local tirar satisfação com Adenis devido ele não querer que namorasse com Nubia; que quando Adenis chegou o interrogando já estava; que não foi por causa do interrogando que começou a briga; que Adenis estava sob efeito de drogas; que Janiel e Wendel estavam no local; que Janiel tentou desferir uma facada em Adenis, mas a faca quebrou; que Janiel atingiu Adenis com o cabo da faca; que Wendel deu socos e chutes em Adenis e Janiel e o interrogando também; que deu soco em Adenis quando ele estava dentro do quintal; que depois que Janiel bateu em Adenis com o cabo da faca, o interrogando e Wendel não chutaram a vítima; que depois disso quem deu lajotada em Adenis foi Janiel; que Wendel e o interrogando não deram lajotadas em Adenis; que Janiel jogou lajota na cabeça de Adenis; que Janiel jogou lajotas na cabeça mais de 02 vezes; que Janiel jogou mais dois blocos de cimento na cabeça de Adenis; que não viu o menor de idade Jonildo pegando uma pedra de concreto e batendo na cabeça de Adenis, pois quando começou a confusão Fabiana e Núbia correram, então saiu para ver onde elas haviam ido; que se Jonildo deu pedrada, foi quando saiu; que não viu Wendel dando chutes em Adenis depois que ele caiu; que depois que Adenis já estava no chão e Janiel já havia dado as pedradas, Adenis foi a óbito; que depois que Adenis foi a óbito Janiel começou a falar que Adenis já vinha ameaçando a mãe dele há muito tempo e se demorasse muito Adenis que iria acabar matando a mãe dele; que depois que Adenis foi a óbito, o interrogando, Janiel, Wendel e Jonildo arrastaram o corpo para o mato; que no mato Janiel jogou um bloco de PAVS na cabeça de Adenis; que não estava na hora que Janiel e Wendel lavaram o local do crime para retirar o sangue; que não ficou sabendo sobre Wendel e Janiel terem lavado o local do crime; que Janiel quando chegou na rua estava junto com Wendel, os dois subiram juntos; que antes de Adenis estar no chão Wendel deu um chute nele, mas não viu Wendel dando pedradas, só Janiel; que não prestou declarações sobre os fatos na delegacia; que estava na rua e quando começou a confusão subiram Wendel e Janiel; que o menor de idade estava com o interrogando; que Adenis chegou muito nervoso com Fabiana, depois Adenis e o interrogando começaram discutir; que Janiel já chegou agredindo Adenis; que não chamou Janiel para ajudar e nem tinha ciência que ele e Wendel estavam em casa; que Adenis era companheiro de Fabiana; que após Adenis estar caído no chão, Janiel disse que Adenis agredia sua mãe Fabiana e iria acabar matando ela; que não estava sob efeito de drogas ou álcool no dia; que acha que Adenis estava sob efeito de drogas; que não viu Wendel jogando algum objeto na vítima. (...)”. (Depoimento do Recorrente Talles)

“(...) Que no dia dos fatos o informante estava na rua do bairro São Geraldo quando seu amigo TALES, vulgo TL, o chamou para ir até Viana, onde ele se encontraria com NUBYA, vulgo NUBYNHA, filha de FABIANA; Que o informante já havia acompanhado TALES em outras oportunidades; Que chegaram em Viana por volta das 22:00h e ficaram na pracinha; Que, então, por volta de 23h FABIANA chegou na pracinha em um carro PALIO de cor PRATA ou BRANCA; Que FABIANA saltou e foi até NUBYA; Que ADENIS ficou nervoso e começou a gritar com FABIANA, mandando ela entrar no carro; Que ADENIS queria que FABIANA fosse até em casa pegar roupas para ir para a casa dele, em local desconhecido pelo interrogando naquele momento; Que somente depois dos fatos o informante soube que ADENIS morava na Serra; Que FABIANA concordou com ADENIS e entrou no carro, seguindo para casa dela; Que NUBYA ficou preocupada e chamou TALES e o informante para irem até a casa dela, temendo que ADENIS pudesse fazer algum mal a sua mãe; Que caminharam até a casa de FABIANA; Que o PALIO estava parado na frente, sendo que o motorista estava dentro do carro e ADENIS e o amigo dele estavam do lado de fora, fumando um cigarro; Que o informante e seus amigos ficaram no canto do muro, observando; Que ADENIS chamou NUBYA mas TALES não gostou e não deixou ela ir até ele; Que TALES foi ao encontro de ADENIS e os dois começaram a discutir; Que ADENIS dizia que TALES era um porqueira e TALES ficava quieto; Que FABIANA subiu até a rua e pediu que eles parassem de discutir; Que ADENIS disse: "Sua desgraça, se você não sair daqui de Viana eu vou matar você! Sua desgraça!"; Que, depois disso, ADENIS disse que NUBYA também deveria sair de Viana e TALES não gostou; Que TALES disse para o informante: "Esse cara tá me tirando! Tô só ódio já!"; Que ADENIS chegou mais perto de TALES e disse "Você é homem mesmo rapaz!? Então me desgraça então!"; Que TALES deu um soco no rosto de ADENIS que caiu batendo no cano de descarga do PALIO que estava ali parado; Que ADENIS levantou e tentou reagir, mas TALES bateu mais nele; Que FABIANA subiu até a rua e pediu para pararem com a briga; Que FABIANA e NUBYA saíram do local correndo, desesperadas; Que o informante pegou um "pedra" de concreto e bateu com ela na cabeça de ADENIS, que tonteou mas não caiu de vez; Que o amigo de ADENIS e o motorista do UBER saíram do local nesse momento; Que o amigo de ADENIS fugiu do local correndo; Que a briga começou na rua e com os acontecimentos os envolvidos se moveram para dentro do quintal de FABIANA; Que BUIÚ e WENDEL chegaram no local, dentro do quintal da FABIANA; Que BUIÚ chegou já tentando esfaquear ADENIS, mas a faca quebrou logo no primeiro golpe; Que WENDEL deu uma rasteira em ADENIS, que caiu no chão; Que BUIÚ começou a quebrar lajotas e blocos na cabeça de ADENIS; Que WENDEL também agredia ADENIS com chutes, socos e pedradas; Que TALES não desceu para o quintal nesse momento, ficou olhando da rua; Que o informante ficou apenas olhando também; Que só acertou ADENIS uma vez com o pedaço de concreto; Que ADENIS parou de reagir e o informante acha que ele já estava morto naquele momento; Que BUIÚ ficou desesperado dizendo que não podia deixar sua mãe nem sua 44 irmãzinha verem aquela situação e disse que deveriam tirar o corpo do local; Que o informante, BUIÚ e WENDEL carregaram o corpo de ADENIS até a frente da casa de ALEMÃO, que não participou do crime; Que nesse momento TALES também começou a ajudar a carregar o corpo de ADEN IS; Que levaram ADEN IS até o pé de JAMELÃO; Que TALES voltou para rua nesse momento; Que o informante segurou em uma perna de ADENIS e BUIÚ e WENDEL seguraram na outra perna, sendo que arrastaram ADENIS até o pasto; Que no local BUIÚ pegou um pedaço de paralelepípedo e jogou em ADENIS, mas o informante não sabe se ele consegui atingi-lo, porque estava escuro; Que BUIÚ já carregava esse bloco tipo PAVS em uma mão enquanto arrastava o corpo de ADENIS com a outra mão; Que começaram a jogar mato sobre o corpo de ADENIS e depois saíram do local; Que o informante foi embora para casa e não encontrou com TALES naquele dia depois do ocorrido; Que não saiu com TALES do local; Que não sabe dizer para onde WENDEL e BUIÚ se encaminharam depois do crime; Que o informante andou até a BR onde pegou um ônibus até Campo Grande, node saltou e foi caminhando até sua casa; Que TALES morava no bairro São Geraldo II, próximo à padaria do Tião, em frente a uma marmoraria; Que não conversou com TALES, WENDEL ou BUIÚ depois do crime; Que o informante não estava morando com TALES em Viana; Que sabe que TALES tinha parentes em Viana mas o informante não sabe o local certo; Que mostrado ao informante um álbum fotográfico com várias imagens, o mesmo reconhece a FOTO 01 como sendo de WENDEL, a FOTO 09 como sendo sua própria imagem, FOTO 20 como sendo TALES, vulgo TL e a FOTO 28 como sendo BUIÚ; Que não sabe dizer porque deu uma pedrada na cabeça de ADENIS; Que não sabe dizer o que se passou em sua cabeça naquele momento; Que ajudou a esconder o corpo em razão do pedido de BUIÚ; (...)”. (depoimento de R. M. M.)

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ressalto que a vítima encontrava-se embriagada e incapaz de reagir quando foi atacada com diversos chutes, golpes de lajotas e blocos na cabeça e que os denunciados a deixaram agonizando em mata fechada durante a noite, o que corrobora a tese de que os agressores agiram por meio extremamente cruel e com dolo direto ou eventual.

Também restou apurado que as agressões foram desencadeadas em virtude do denunciado Talles ter decidido buscar explicações junto à vítima, motivado pela insatisfação desta acerca do vínculo amoroso estabelecido entre o acusado e sua enteada.

Assim, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível, de pronto, acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Consigno, neste cenário, que as teses defensivas apresentadas serão devidamente apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

15 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005505-90.2018.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WENDEL DOS SANTOS ALMEIDA SOARES, TALLES DE OLIVEIRA REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182
Advogado do(a) RECORRENTE: JESSICA BOLDI MARTINS - ES33343-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

15 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.